Tribunal: TJDFT
Processo: 0717840-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO. ATENDIMENTOS HOSPITALARES NO EXTERIOR. COBRANÇA REALIZADA À CONSUMIDORA. PAGAMENTO PELA SEGURADORA NÃO COMPROVADO. GASTOS COM LIGAÇÕES. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANOS EMERGENTES. RESSARCIMENTO DEVIDO. REBAIXAMENTO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devem ser considerados solidariamente responsáveis todos os envolvidos na cadeia de eventos que culminou com prejuízo ao consumidor, consoante parágrafo único do art. 7o e arts. 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC, bem como a teoria da aparência.
2. Os gastos com ligações telefônicas para a seguradora, necessários para a autora tentar resolver o problema do inadimplemento, configuram danos emergentes e, portanto, devem ser ressarcidos.
3. Não havendo prova nos autos de que o débito referente aos atendimentos hospitalares ocorridos no exterior à segurada foi integralmente adimplido pela seguradora contratada e, por consequência da ausência de pagamento, ocorreu o rebaixamento do crédito da segurada em empresas americanas, o dano moral por ela suportado é in re ipsa, ou seja, inerente ao fato, pois o caso se equipara à inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Reputa-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, sobretudo considerando outros julgados desta e. Turma Cível em casos semelhantes e que a responsabilidade pelo pagamento é solidária entre as três empresas que figuram no polo passivo da demanda.
5. Havendo condenação, não há que se falar em apreciação equitativa do juiz para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do § 8o do CPC, visto que somente é aplicável quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo.
6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos